Tribunal: STF
Processo: AP 2502
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARGARIDA MARINAL VA DE JESUS BRITO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 83-84).



    Na sessão virtual realizada entre 9/8/2024 a 16/8/2024, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO e homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARGARIDA MARINAL VA DE JESUS BRITO (CPF nº 308.562.051-68), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDocs. 108-111):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 60h (sessenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação ao crime objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da investigação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processada por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. ”



    Em 18/11/2024, a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que “a Compromissária concluiu a prestação de serviços à comunidade (60 horas), pagou a prestação pecuniária (R$ 3.000,00) e cursou "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado", com carga horária de 12h (doze horas), conforme demonstram os documentos juntados aos autos” (eDoc. 140)



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARGARIDA MARINAL VA DE JESUS BRITO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 60h (sessenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação ao crime objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da investigação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processada por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo noticiou o seu cumprimento integral, conforme cópia ficha de frequência de prestação de serviços na instituição Casa da Mãe Preta – Núcleo Bandeirante (eDoc. 140, fl. 9).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré recolheu à conta judiciária prestação pecuniária de R$ 3.000,00 (três mil reais) (eDoc. 140, fls. 7, 11, 12 e 13).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 140, fl. 5).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “em consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC , não localizei registros em nome da compromitente ” (eDoc. 140, p. 20).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO (CPF nº 308.562.051-68).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente